Tribunal: TJMT
Processo: 1031077-26.2020.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031077-26.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[FABIANA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 689.988.131-49 (RECORRENTE), FERNANDA DOMINGAS RONDON - CPF: 034.159.131-98 (ADVOGADO), VIA VAREJO S/A - CNPJ: 33.041.260/0652-90 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PHILCO ELETRONICOS SA - CNPJ: 11.283.356/0002-87 (RECORRIDO), MARCIO IRINEU DA SILVA - CPF: 359.204.868-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1031077-26.2020.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial do Jardim Glória – Várzea Grande

Parte Recorrente(s):
Fabiana da Silva Oliveira

Parte Recorrida(s):
Via Varejo S/A e Philco Eletrônicos S/A

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
14/07/2022

Ordem na pauta: 06

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS -
COMPRA DE MERCADORIA – VÍCIO IDENTIFICADO PELA ASSISTÊNCIA TÉCNICA – RETIRADA DO PRODUTO DA RESIDÊNCIA DO AUTOR – AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DO BEM E/OU SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO DA MESMA ESPÉCIE - DANO MORAL CONFIGURADO –- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Constatado o vício no produto durante o período de garantia, o fornecedor e/ou o fabricante tem o prazo máximo de 30 (trinta) dias para solucionar o problema, nos termos do que prevê o art. 18, §1º, do CDC.

Decorrido o aludido prazo sem qualquer resolução, o consumidor pode exigir, alternativamente e à sua escolha, a substituição do produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço (art. 18, §1º, incisos I, II e III do CDC).

Danos morais configurados em virtude da ausência de solução do problema, privando o consumidor de utilizar o produto adquirido.

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora ante sentença em ação indenizatória que, julgando parcialmente procedente a pretensão inicial, condenou a reclamada a restituir a quantia de R$ 1.999,00 (um mil novecentos e noventa e nove reais)
, afastando o pedido de danos morais.

A Recorrente requer a fixação de

indenização a título de danos morais, por entender que houve falha na prestação dos serviços fornecidos pela ré, ficando demonstrado nos autos que houve muito mais do que meros aborrecimentos.

Contrarrazões apresentadas apenas pela ré Philco Eletrônicos S/A no id. 108374483.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia cinge-se acerca da falha na prestação do serviço oferecido pela Reclamada, e, consequentemente, do cabimento da indenização por danos morais.

Extrai-se dos autos que a demandante no dia 19 de maio de 2020 adquiriu um televisor da marca PHILCO 50 Polegadas 4K com a ré
Via Varejo
, todavia, após três meses de uso o produto apresentou defeito.

O produto foi encaminhado à assistência técnica no dia 24/08/2020, todavia, até o ajuizamento da presente demanda (05/11/2020), a parte autora não havia recebido retorno sobre a situação do conserto ou a entrega do televisor, havendo provas suficientes nos autos de que o produto não fora entregue à recorrente.

Sobre o tema, importante frisar que constatado o vício no produto durante o período de garantia, o fornecedor e/ou o fabricante tem o prazo máximo de 30 (trinta) dias para solucionar o problema, nos termos do que prevê o art. 18, §1º, do CDC.

Decorrido o aludido prazo sem qualquer resolução, o consumidor pode exigir, alternativamente e à sua escolha, a substituição do produto, a restituição da quantia paga ou o abatimento proporcional do preço (art. 18, §1º, incisos I, II e III do CDC).

Dessa forma, as recorridas não se desincumbiram do ônus probatório que lhes competia (art. 373, II e §1º do CPC), e, consequentemente, correta a sentença ao reconhecer a falha na prestação dos serviços - a teor do disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor - e determinar a entrega do bem.

À par de ter decidido com a costumeira adequação a respeito da falha na prestação do serviço perpetradas pelas recorridas, entendo que a sentença merece reparos para que aquelas sejam condenadas ao pagamento de danos morais em favor da recorrente.

Isso porque, a inércia das empresas rés em providenciarem o reparo e/ou substituição do produto, impedindo a autora de utilizá-lo por longo período, ultrapassa o mero dissabor do cotidiano
, que possui a extensão suficiente para configurar o dano moral, conforme
estabelecido pelos arts. 186
[1]
e 927
[2]
do Código Civil.

Cabível, portanto, a condenação por danos morais,

fixo
a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto,
conheço
do recurso interposto pela Reclamante, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento,
a fim de reformar parcialmente a sentença recorrida para condenar, solidariamente, as empresas rés ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção monetária pela variação do INPC, a partir desta data, e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, mantendo incólumes os demais termos da sentença.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do art. 55 da Lei n. 9099/95.

É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2022